Tribunal: TJBA
Processo: 8043803-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043803-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS CARVALHO RIOS

Advogado(s)
:
EDSON FRANCISCO DOS SANTOS, SILVIA NASCIMENTO CARDOSO DOS SANTOS CERQUEIRA

AGRAVADO: GILMARA ROCHA LIMA

Advogado(s)
:
JAQUELINE BRITO MORAIS, BENICIO FAGNER DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, "A", DO CPC. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo de inventário, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, em virtude da pendência de ação de reconhecimento de união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em verificar (i) se é cabível a suspensão do processo de inventário em virtude da pendência de ação de reconhecimento de união estável; e (ii) se há razões para a remoção da agravada do múnus de inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O art. 313, V, "a", do CPC estabelece a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Prejudicialidade externa configurada.

3.2 - O eventual reconhecimento da união estável entre a agravada e o de cujus tem o condão de alterar significativamente a ordem de vocação hereditária e a partilha dos bens, justificando a suspensão do inventário até o julgamento da ação declaratória.

3.3 - A mera reserva de quinhão não seria suficiente para resguardar adequadamente os direitos da agravada, considerando o patrimônio apresentado nas primeiras declarações e a necessidade de definição do termo inicial da união para correta divisão dos bens.

3.4 - O pedido de remoção da agravada do múnus de inventariante não foi objeto de análise pelo Juízo a quo na decisão agravada, que se limitou a determinar a suspensão do processo, configurando indevida supressão de instância.

3.5 - O próprio agravante reconheceu expressamente, na petição inicial do inventário, a condição de companheira da agravada, incorrendo em comportamento contraditório ao questionar posteriormente tal status, o que caracteriza
venire contra factum proprium
.

3.6 - A decisão agravada ressalvou expressamente a prática de atos urgentes e necessários à preservação de direitos do espólio, o que possibilita, caso haja real necessidade, a adoção de medidas voltadas a garantir a mantença do menor durante o período de suspensão do inventário.

3.7 - O Ministério Público manifestou-se no sentido de que não vislumbra interesse de incapaz no processo, por entender que a controvérsia envolve direito meramente patrimonial entre as partes.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, "a"; 489, § 1º, IV; 617, III e IV; 628, § 2º; CC, arts. 1784, 1788 e 1798; CF, arts. 5º, XXXV; 227 e 229.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043803-42.2024.8.05.0000
, sendo parte Agravante
LUCAS CARVALHO RIOS
e parte Agravada
GILMARA ROCHA LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.